Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. QUEDA DE ÁRVORE. OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. CONDUTA NEGLIGENTE. PROVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTOS E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. FORNECIMENTO DEVIDO. PENSÃO CIVIL. INVALIDEZ PERMANTENTE PARCIAL MODERADA. SERVIDORA APOSENTADA. CABIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é, em regra, subjetiva, demandando comprovação da culpa.
2. Caracterizada a culpa, na modalidade negligência, dos agentes administrativos que, nas vistorias e poda realizadas, deixaram de constatar o apodrecimento das raízes da mangueira que caiu sobre a autora. Cabível a responsabilidade solidária da Novacap e do Distrito Federal pelos danos por ela sofridos.
3. Havendo lesão à saúde da vítima, esta será indenizada das despesas materiais comprovadas nos autos e fará jus aos medicamentos e tratamento fisioterápico domiciliar necessários à sua recuperação (CC 949).
4. A percepção de proventos de aposentadoria pela vítima não exclui o recebimento de pensão mensal civil decorrente da incapacidade permanente parcial resultante do ato ilícito (CC 950). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. É possível a cumulação de indenizações por danos estéticos e morais. (STJ/Súmula 387).
6. Demonstrada a conduta omissiva negligente dos agentes públicos e a exacerbada violação ao estado psíquico e moral sofrida pela vítima após o acidente, em decorrência do tratamento das lesões apresentadas (sete procedimentos cirúrgicos com complicações) e das sequelas do infortúnio (invalidez permanente parcial, com dependência do auxílio de terceiros), é cabível a compensação pecuniária pelos danos morais sofridos, fixados em 50 mil reais.
7. Constatando-se que as lesões apresentadas pela vítima alteraram a harmonia da sua aparência externa de forma permanente, em vários locais do seu corpo (redução do tamanho da pena esquerda, alteração nos pés, com comprometimento da deambulação, deformidade no abdômen e necrose da cabeça do fêmur esquerdo), é cabível compensação pecuniária pelos danos estéticos apresentados, fixados em 25 mil reais.
8. Considerando que o laudo pericial e o médico da rede pública responsável pelo acompanhamento da autora não recomendaram o do uso de cadeira de rodas motorizada e o de “neuroprótese para MIE com apoio no isquio + joelho articulado, de uso contínuo para apoio e locomoção modelo C-Brace”, não é o caso de se condenar a Administração Pública a fornecê-los.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.